Tribunal: STF
Processo: HC 255924
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Execução da Pena. Crime de homicídio qualificado. Livramento condicional. Excesso de prazo. Inocorrência. Exame criminológico. Supressão de instância. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Referente à Petição nº 64.177/2025 (evento 9).



    Em 13.05.2025, a Defesa interpôs agravo regimental da decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus, forte na instrução deficiente do writ (HC 225.870-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.11.2023; HC 232.346-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 231.448-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.9.2023). Por intermédio da referida petição, a Defesa juntou as peças necessárias para compreensão da controvérsia.



    Superado o referido óbice e no exercício, pois, de juízo de retratação, reconsidero a decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus pela deficiência na instrução, prosseguindo em sua análise.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Cleber da Silva Avelino contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC 982.631/SP (evento 5).



    Revelam os autos que o paciente, condenado à pena total de 19 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 205 § 2º, II, IV c/c art. 70, caput, II, "d", ambos do Código Penal Militar), no curso da execução da pena, requereu livramento condicional. 



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo na análise do pedido de livramento condicional, bem como da exigência de exame criminológico para sua concessão. Argumenta que, embora o paciente tenha preenchido os requisitos legais, o pleito de livramento condicional, formulado em 25.10.2024, ainda não foi apreciado pelo Juízo da execução penal. Sustenta ser desnecessária a elaboração de exame criminológico para a verificação do preenchimento do requisito subjetivo. Aponta circunstâncias favoráveis, como boa conduta carcerária, participação em curso superior e trabalho fora do sistema carcerário. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão de livramento condicional ao paciente. Pugna, ainda, para que se determine ao juízo de origem “que não condicione o pedido de livramento condicional do paciente a realização de exame criminológico”. 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. SUPOSTO EXCESSO DE PRAZO. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. PARECER ACOLHIDO. 



    Ordem denegada, com recomendação de celeridade na apreciação do pedido de livramento condicional feito pelo ora paciente.” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De todo modo, as instâncias anteriores não reconheceram o alegado excesso de prazo na análise do pedido de livramento condicional do paciente. A Corte Estadual não divisou ilegalidade, tendo em vista que (evento 11):



    “Exsurge do cálculo (fls. 1760/1762 do feito de origem) que o paciente cumpre pena total de 19 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial fechado, oriunda de condenação por homicídio qualificado, cujo término de cumprimento da reprimenda está previsto para 12.08.2037. 



    Em 28.10.2024, reputando preenchidos os requisitos legais correspondentes, a defesa do paciente requereu a concessão de livramento condicional (fls. 10/12), ao passo que o Parquet, em 18.11.2024, manifestou-se pelo indeferimento do pedido (fls. 15/16).



    Por decisão proferida em 28.11.2024 (fls. 1729/1730 dos autos de origem), a juíza da execução determinou o envio de ofício ao diretor do presídio em que se encontra o paciente, para que informe sobre a conclusão e o resultado de processos disciplinares em andamento, bem como determinou à serventia a ratificação do seu cálculo de penas, o qual foi juntado aos autos apenas em 06.12.2024 (fls. 1760/1762 do mesmo feito). 



    Diante do panorama consubstanciado nos autos, não se verifica o aludido excesso de prazo pela juíza a quo, porquanto ultrapassados apenas três meses desde o pleito de livramento condicional formulado pela defesa, salientando-se que o novo cálculo de penas foi juntado aos autos há pouco mais de um mês, ressaltando-se, ainda, que, para apurar tal ocorrência, devem ser observados os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, não sendo suficiente a mera soma aritmética de prazos. 



    Destarte, cumpre consignar ser inviável a determinação de imediata soltura do paciente pela via do habeas corpus, porquanto eventual deliberação, por este E. Tribunal, somente poderia ser proferida em grau recursal, demandando, portanto, a existência de prévia decisão emanada pela instância de primeiro grau, sob pena de implicar clara hipótese de supressão de instância, manifestamente vedada pelo sistema jurídico pátrio.”



    Na mesma toada, o Superior Tribunal de Justiça, ao ratificar a decisão da instância antecedente, destacou que (evento 5):



    “Como bem destacou o Ministério Público Federal, somente há constrangimento ilegal por excesso de prazo, quando a mora decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade (art. 5º, LXXVIII, da CF/88), consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação. No presente caso não é possível imputar a demora à suposta desídia do judiciário e/ou do Ministério Público. Como se vê das informações prestadas pela autoridade judiciária, a juíza da execução determinou à serventia o envio de ofício ao diretor do presídio, para que preste esclarecimentos acerca do procedimento administrativo instaurado e informações a respeito das condições de saúde do reeducando. Foi solicitado também, a ratificação do cálculo de penas, o qual foi juntado aos autos em 6/12/2024 (fls. 76/77). 



    É o que se deflui também do último despacho exarado no processo executivo (datado de 25/2/2025):



    [...] 



    2.2. Ademais, para análise do pedido defensivo de livramento condicional, necessária decisão acerca do procedimento administrativo disciplinar SAP/88921/2024 (FLS. 1438/1460). PORTANTO, CUMPRA-SE, COM A MÁXIMA URGÊNCIA, OS ITENS "A", "B" e "C" DA PRESENTE DECISÃO. 



    [...]



    Em suma não se observa desídia por parte do Judiciário ou do Ministério Público; ao contrário, o que se pode constatar é que a magistrada singular está empreendendo esforços no sentido de apreciar o pedido. 



    Ante o exposto, acolhendo o parecer, denego a ordem, com recomendação de celeridade na apreciação do pedido de livramento condicional feito pelo ora paciente.”



    A jurisprudência desta Suprema Corte orienta que a razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. Desse modo, a análise do excesso de prazo para a análise do pedido de livramento condicional deve compreender, observados os postulados de proporcionalidade e razoabilidade, a complexidade do feito, a pluralidade de fatos delituosos, as diligências adotadas pelo juízo e os eventuais atos procrastinatórios da defesa. 



    Nesse prisma, “considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que tal constatação depende das condições objetivas da causa (atraso decorrente de diligências suscitadas exclusivamente pela acusação; inércia do aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, complexidade da causa, número de acusados, conduta da defesa e das autoridades judiciárias, etc.), de modo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada. Precedentes: RHC nº 170.817/PR (Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/08/2019, p. 03/09/2019); HC nº 138.987-AgR/RS (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/02/2017, p. 07/03/2017); e HC nº 206.008- AgR/RO (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/10/2021, p. 15/10/2021)” (HC 213.973, Rel. Min. André Mendonça, DJe 10.06.2022).



    Ainda, nesse sentido: “As particularidades da situação concreta e a inexistência de comprovação de desídia do Poder Judiciário têm o condão de infirmar a argumentação relativa ao excesso de prazo. Precedentes: HC nº 204.634-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 18/3/2022; RHC nº 206.881-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 11/11/2021; RHC nº 132.322, Segunda Turma Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 7/4/2016; e HC nº 131.055, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 8/3/2016” (HC 236.959-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.3.2024); “A constatação de eventual demora injustificada na tramitação do processo, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, depende das condições objetivas da causa, sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada” (HC 239.507-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 26.7.2024).



    No caso vertente, tal como ressaltado no acórdão impugnado, “não se observa desídia por parte do Judiciário ou do Ministério Público; ao contrário, o que se pode constatar é que a magistrada singular está empreendendo esforços no sentido de apreciar o pedido”.



    De outro lado, verifico que o ato dito coator não analisou a matéria concernente à exigência de exame criminológico para a concessão do benefício aludido, de maneira que não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Assim, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Inexiste, pois, manifesta ilegalidade ou flagrante arbitrariedade passível de correção nesta via excepcional. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente